Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730454-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIANNA OLIVEIRA NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DOAÇÃO PARA DESCENDENTES. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCMD. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela de urgência concedida e declarou prescritos os débitos descritos na inicial. 2. Consultando a aba expedientes do Pje 1o grau, verifico que o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal é tempestivo, porquanto, dos dados eletrônicos tem-se que o mesmo tomou ciência do inteiro teor da sentença em Embargos de declaração no dia 23.09.2021, de modo que embora o prazo fatal para a interposição da peça processual findasse em 07.10.2021, foi interposto no dia 05.10.2021. Assim, sem razão a irresignação apontada pela parte recorrida. 3. Não se verifica complexidade apta a afastar a competência dos juizados especiais para apreciar a matéria objeto dos autos. O conjunto probatório se apresenta suficientemente instruído para que o caso seja submetido à analise pelos juizados especiais, configurando prescindível maiores dilações probatórias. Preliminar de complexidade da causa afastada. 4. Consta da declaração do imposto de renda do ano de 2010 (exercício 2011 (ID 29856761) que a autora/recorrida recebeu doação de sua genitora, cuja cobrança judicial somente ocorreu no ano de 2017. A sentença reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu o processo. 5. Argumenta o recorrente que não houve a prescrição do crédito tributário, uma vez que foi formulado o seu parcelamento no ano de 2013, conforme documento de ID 29856790 - Pág. 4, não considerado pelo Juízo a quo na análise do pedido. 6. Assiste razão ao recorrente. Nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Considerando que houve homologação do parcelamento do crédito tributário em Julho de 2013 e execução fiscal instaurada no ano de 2017, não houve a prescrição do crédito tributário. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afasta a prescrição e julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários face a ausência de recorrente vencido. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para afastar a prescrição e julgar improcedente o pedido inicial. A parte embargante aponta a existência de omissões e contradições no acórdão. Para tanto, assinala que o parcelamento indicado nos autos não lhe pertence e sequer consta como existente no endereço da Receita Distrital, sendo que o réu não se desincumbiu do seu ônus, além de ressaltar a existência de contradição ao comparar a data do parcelamento com a constituição do débito. Relata que a doação ocorreu no ano de 2010, de modo que a prescrição se consumou no ano de 2016. Assinala a ofensa à segurança jurídica, uma vez que a presente Turma decidiu de forma diversa em outro processo igual ao do presente caso, que envolvia o irmão da embargante. Afirma a existência de contradição no acórdão que assinalou que a sentença não apreciou os documentos elencados na contestação, uma vez que a matéria foi devidamente analisada pelo juízo de origem. Questiona a disposição do acórdão que assinala a ausência de complexidade da causa, visto ser contraditório à conclusão no sentido de que o débito não estaria prescrito. Afirma que a constituição definitiva do crédito tributário exigiria a ciência do contribuinte, de modo que ocorreu afronta ao contraditório e ampla defesa, configurando o cerceamento de defesa. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. A contradição se caracteriza quando há vício intrínseco na decisão, ou seja, o vício deve estar contido nas premissas da própria decisão, e não quando a decisão prolatada está em desacordo com o que a parte entende adequado. Inclusive, o mencionado vício não se configura pela decisão atestar que não há complexidade probatória e julgar a lide de forma diversa da pretendida pela parte, tampouco quando a decisão colegiada conclui de forma distinta da sentença após análise dos elementos probatórios. V. Identifica-se que os argumentos da parte embargante quanto a omissões e contradições acerca da prescrição, além das alegações de ofensa ao contraditório, ampla defesa e cerceamento de defesa almejam, na verdade, a rediscussão da matéria decidida no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. VI. O precedente da Turma elencado pela embargante, além de ter sido proferido por ocasião de composição diversa, não possui efeito vinculante, sendo permitido aos julgadores analisar o pleito e respetivos elementos probatórios e decidir de forma distinta do precedente, de modo que inexiste afronta à segurança jurídica. VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação aos artigos 155, inciso I, 141, §1o, 151, inciso I, art. 5o, XXXV, LIV, II e 93, IX da CRFB, em razão de o acórdão recorrido ter afastado a aplicação do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o qual dispõe acerca do prazo prescricional quinquenal para que a Fazenda Pública proceda a cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação discutido nos autos. Afirma que houve a prescrição do crédito tributário vergastado. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 34406904. Há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o II, XXXV e LIV) depende da análise da interpretação dada ao art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, o Código Tributário Nacional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram, objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca da ocorrência ou não prescrição do crédito tributário discutido nos autos, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, IX da CRFB. Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal